Tribunal: TJSP
Processo: 2256804-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais – Decisão deferiu tutela provisória de urgência para cessar a cobrança de prestações de financiamento atrelado a contrato de intermediação de prestação de serviços de hospedagem – Autor contratou hospedagem em hotel, por intermédio da corré Azul Viagens, mediante financiamento celebrado com a

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais – Decisão deferiu tutela provisória de urgência para cessar a cobrança de prestações de financiamento atrelado a contrato de intermediação de prestação de serviços de hospedagem – Autor contratou hospedagem em hotel, por intermédio da corré Azul Viagens, mediante financiamento celebrado com a instituição financeira agravante – Alegação de falha na prestação dos serviços por não possuir o hotel as condições de acessibilidade informadas no momento da contratação – Cancelamento da reserva sem o reembolso dos valores pagos pelo autor – Contratos coligados – Eventual inadimplemento do contrato de intermediação de serviços de hospedagem terá reflexos no financiamento bancário, não se legitimando em princípio a manutenção da exigibilidade das prestações do financiamento - Presentes os requisitos do art. 300 do CPC – Recurso negado.

Astreintes - Admissibilidade de imposição da multa cominatória como meio de preservação da autoridade da decisão judicial – Art. 537, §1o, do CPC –– Valor da sanção que deverá ser efetivado por ato de descumprimento, não por dia – Recurso provido em parte.

Recurso provido em parte.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256804-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é agravado
JOSÉ MARIA SIMÕES DE VERGUEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256804-72.2020.8.26.0000 - Voto 33379
2
VOTO No: 33379
AGRV. No: 2256804-72.2020.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
AGTE.: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
AGDA.: JOSÉ MARIA SIMÕES DE VERGUEIRO
INTDO: AZUL VIAGENS ATS VIAGENS E TURISMO LTDA.

*AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de obrigação
de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais
Decisão deferiu tutela provisória de urgência para cessar
a cobrança de prestações de financiamento atrelado a
contrato de intermediação de prestação de serviços de
hospedagem
Autor contratou hospedagem em hotel,
por intermédio da corré Azul Viagens, mediante
financiamento celebrado com a instituição financeira
agravante Alegação de falha na prestação dos serviços
por não possuir o hotel as condições de acessibilidade
informadas
no
momento
da
contratação

Cancelamento da reserva sem o reembolso dos valores
pagos pelo autor
Contratos coligados
Eventual
inadimplemento do contrato de intermediação de
serviços de hospedagem terá reflexos no financiamento
bancário, não se legitimando em princípio a manutenção
da exigibilidade das prestações do financiamento -
Presentes os requisitos do art. 300 do CPC
Recurso
negado.

Astreintes - Admissibilidade de imposição da multa
cominatória como meio de preservação da autoridade da
decisão judicial
Art. 537, §1o, do CPC
Valor da
sanção que deverá ser efetivado por ato de
descumprimento, não por dia
Recurso provido em
parte.

Recurso provido em parte.*

Cuida-se de agravo de instrumento interposto de decisão
reproduzida a fls.29/38, em ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais
e morais, proposta pelo agravado em face do Banco agravante e Azul Viagens ATS
Viagens e Turismo Ltda., que deferiu tutela de urgência para determinar que o Banco réu se
abstenha de realizar a cobrança das parcelas mensais do financiamento contratado, no prazo
de 5 dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a 30 dias.

Agrava o Banco agravante, argumentando, em resumo, ausentes os
requisitos para a concessão da tutela visando a suspensão das cobranças das prestações do
financiamento. Alega desnecessária a cominação de astreintes no caso, pois a instituição
financeira já está diligenciando para cumprir a determinação judicial. Defende a redução da
multa diária, sob pena de configurar enriquecimento sem causa do agravado e violação aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pugna pelo provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256804-72.2020.8.26.0000 - Voto 33379
3

Recurso que se processa sem efeito suspensivo.

É o relatório.
VOTO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto de decisão que deferiu
a tutela de urgência determinando que a ré se abstenha de realizar a cobrança das
prestações mensais do financiamento contratado com o autor, no prazo de 5 dias, sob pena
de multa diária de R$1.000,00, limitada a 30 dias.

Narrou o agravado, na inicial, celebrou contrato acessório de crédito
com a agravante para pagamento dos serviços de hospedagem no Hotel Abruzzi, na Itália,
contratados por intermédio da corré Azul Viagens.

Aduziu a ocorrência de falha na prestação dos serviços, porque o
hotel, diversamente do que informado no momento da contratação, não dispunha de
acessibilidade adequada à sua condição (recém-operado com a colocação de próteses no
quadril esquerdo), sem elevador no andar da recepção viabilizando o acesso direto aos
quartos, obrigando-o a cancelar a reserva e buscar outro hotel que atendesse as suas
necessidades.

A multa pelo cancelamento correspondia a apenas uma noite de
estadia, mas o reembolso foi negado, efetuando o autor o pagamento de nove das doze
prestações do financiamento, fazendo jus à restituição de R$5.538,02 (diferença entre a
quantia total paga e o valor devido de multa).

Afirmou: “Infelizmente, para o Autor, a cobrança das doze
parcelas mensais continua, sendo que as Rés não assumiram a responsabilidade de arcar
com os valores devidos pelo Hotel Abruzzi, segundo disposto no voucher contratado;” (fl.
17)

Postulou a concessão da tutela de urgência para suspensão das
cobranças das prestações do financiamento e a condenação das rés à reparação pelos danos
materiais e morais suportados em razão da falha na prestação do serviço.

A decisão agravada que concedeu a tutela de urgência foi assim
fundamentada:

“Vistos. O processo terá tramitação prioritária (artigo 1.048, I,
CPC). Coloque-se a tarja apropriada. O autor formulou pedido liminar para suspender a
cobrança das parcelas de contrato acessório de crédito celebrado com instituição
financeira AYMORÉ CFI para pagamento dos serviços de hospedagem no
Hotel Abruzzi (contratação intermediada pela corré Azul Viagens), forte no argumento de
ter havido falha na prestação dos serviços, já que a acomodação, diversamente do que lhe
fora informado no momento da contratação, não dispunha de acessibilidade adequada à
sua condição (recém operarado do quadril esquerdo). E, ante a narrativa fática e os
documentos apresentados, presentes estão os elementos previstos no artigo 300 do CPC,
quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano. Com efeito, existe
probabilidade do direito postulado, tendo em vista o vínculo entre o autor e as rés,
decorrente dos contratos coligados através dos quais o autor obteve crédito para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256804-72.2020.8.26.0000 - Voto 33379
4
pagamento da hospedagem. De fato, o percalço enfrentado pelo autor, notadamente com
relação à hospedagem no hotel Abruzzi, está suficientemente demonstrado, sobretudo por
ter sido necessário cancelar a reserva e buscar outro hotel que atendesse suas
necessidades. Observado que os custos com a segunda hospedagem foram arcados
exclusivamente pelo autor, a cobrança integral do contrato de financiamento afigura-se,
ao menos por ora, passível de causar danos de difícil reparação. E, em virtude da relação
de dependência entre o contrato firmado com a financeira e aquele para hospedagem no
Hotel Abruzzi, o inadimplemento do principal repercutirá no contrato acessório. (...) Por
outro lado, há perigo de dano na manutenção do contrato, haja vista a necessidade de
continuidade de pagamento de mútuo contratado para aquisição de serviço não
usufruído. Tem-se, pois, como imperiosa a concessão da liminar, especialmente porque
não há risco de irreversibilidade da medida (Art. 300, § 3o, do CPC). Posto isso, DEFIRO
a liminar nos limites em que requerida e determino à corré AYMORÉ CFI a suspensão da
cobrança das parcelas mensais contratadas, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária
de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias (Art. 297, caput, do CPC). Cópia desta decisão servirá
de ofício. A parte autora deverá promover a impressão e protocolo na sede da ré
AYMORÉ CFI, seja pessoalmente, seja por outro meio (e-mail, correios etc.), e
comprovar no autos, no prazo de 5 dias.”

Dá-se provimento em parte ao recurso.

No tocante à tutela de urgência concedida na decisão agravada o
recurso é desprovido.

Reza o artigo 300 do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo”.

Sobre a tutela de urgência, lecionam Luiz Guilherme Marinoni,
Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da
técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica
que é aquela
que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos
autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau
de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável
para conceder a tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária simplesmente
porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer
novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim,
é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como
alusões ao perigo na demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode
comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo Código de Processo Civil
comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, pp. 394/395).

Elementos indispensáveis à concessão da tutela de urgência,
portanto, são a evidência do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo.

Na hipótese, conforme anotou o d. Juiz a quo, presentes os
elementos autorizadores do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

Verossímil a tese no tocante à falha na prestação do serviço de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256804-72.2020.8.26.0000 - Voto 33379
5
hospedagem
no
Hotel Abruzzi,
devidamente
retratada
por
mensagens
e
fotografias juntadas aos autos (fls. 26/28 e 36/51), comprovando-se o cancelamento da
reserva e os gastos extraordinários do autor com a hospedagem no Hotel Del Sole, em
viagem à Itália com a família (fls. 29/35).

A hipótese se refere a contrato de intermediação de serviços de
hospedagem e contrato coligado de financiamento bancário, pelo qual a corré Azul Viagens
e a instituição financeira agravante, visando a obtenção de vantagem econômica, atuaram
em parceria para viabilizar o parcelamento dos valores de estadia do hotel contratado.

Assim, eventual reconhecimento do inadimplemento contrato de
intermediação de serviços de hospedagem, por certo, repercutirá no financiamento, diante
da aparente coligação entre os contratos pactuados com as requeridas.

Nesse panorama, evidencia-se a probabilidade do direito alegado
pelo requerente agravado, presente, ainda, o periculum in mora.

Não obstante a prova do cancelamento da reserva do hotel e os
custos da segunda hospedagem pagos exclusivamente pelo autor, as parcelas de
financiamento celebrado com a agravante continuam a ser cobradas do autor agravado.

Assim, patente na hipótese o risco de dano de difícil reparação,
sendo prudente a suspensão das cobranças das prestações do financiamento.

Frisa-se, ainda, a manutenção da tutela é de fácil reversibilidade, vez
que demonstrada a exigibilidade do financiamento atrelado ao contrato de intermediação de
serviços de hospedagem, a tutela será cassada com o restabelecimento da cobrança do
empréstimo.

Sobre o tema, precedentes do TJSP:

"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
CRÉDITO
C.C.
RESCISÃO
CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
SUSPENSÃO DAS
COBRANÇAS DAS PARCELAS I Hipótese em que a autora,
ora agravada, contratou pacote de viagens com a empresa
interessada corré, com pagamento das parcelas contratuais
mediante cartão de crédito - Reconhecido que o contrato de
prestação de serviços e o de financiamento (cartão de crédito)
estão atrelados, de modo que, intentando a agravada rescindir o
primeiro, a mesma sorte deverá seguir o segundo, celebrado junto
ao banco recorrente - Encerramento do vínculo contratual que
não poderia, em regra, ser obstado pela parte contratante
alegadamente culpada pela rescisão
Havendo manifesto
desinteresse por parte da compradora, ora agravada, pela
continuidade da relação estabelecida entre as partes, em razão da
ausência de informações básicas acerca dos serviços contratados,
não se legitima a manutenção da exigibilidade das prestações
vencidas e vincendas
Perigo de dano decorrente dos próprios
efeitos maléficos da negativação
II - Presente a probabilidade
do direito alegado, bem como do perigo de dano, correto o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256804-72.2020.8.26.0000 - Voto 33379
6
deferimento da tutela de urgência pretendida, para suspender as
cobranças das parcelas vencidas e vincendas Inteligência do art.
300 do NCPC Precedentes deste E. TJSP Decisão mantida
Agravo improvido". "MULTA DIÁRIA
AFASTAMENTO

VALOR - REDUÇÃO
PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA
OBRIGAÇÃO
I - Cabível a cominação de multa em caso de
descumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 537 do
NCPC - O objetivo da multa diária não é compelir a parte a pagar
o seu valor, mas obrigá-la a cumprir a obrigação de fazer fixada
na decisão judicial
Hipótese em que o valor fixado em 1a
instância, na ordem de R$1.575,00 para cada cobrança indevida e
sem qualquer limitação, se mostra excessivo
Valor da multa
cominatória reduzido para R$300,00 por dia de descumprimento,
limitada a um período de 30 dias, o que resulta num limite
pecuniário máximo de R$9.000,00, em face dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, bem como para evitar a
onerosidade excessiva - Inteligência do art. 537, §1o, I, do NCPC
Precedentes deste E. TJSP
II - Determinação de cumprimento
da obrigação de não fazer, consistente na suspensão do
lançamento de cobrança mensal de R$1.575,00 na fatura do
cartão da ora agravada de forma imediata, que se revela
desproporcional - Cabível a dilação do prazo para 05 dias, a
contar da publicação do v. acórdão, nos autos deste recurso -
Decisão
parcialmente
reformada
-
Agravo
parcialmente
provido".
(TJSP; Agravo de Instrumento 2142209-94.2019.8.26.0000; Relator
(a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado;
Foro de Taubaté - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/04/2020;
Data de Registro: 29/04/2020)

Apelação Contrato de compra e venda de pacote de viagens com
financiamento bancário
Ação de rescisão contratual c.c.
indenização
Sentença de acolhimento parcial dos pedidos

Irresignação, da financeira ré, improcedente. Negócios celebrados
a um só tempo e, presumivelmente, no estabelecimento da agência
de turismo corré. Fornecedores rés que agiram em parceria, na
celebração de negócios de interesse mútuo, tanto que os
correspondentes instrumentos apontam os logotipos de ambas as
demandadas. Rescisão do contrato de compra e venda do pacote
turístico, por culpa da ré agência de turismos, que, nessas
condições, implicou o desfazimento do financiamento bancário,
por aplicação da teoria dos contratos coligados, e a
responsabilidade solidária de ambas as rés, nos termos dos arts. 14
e 28, §3o, do CDC. Precedentes. Acertado, portanto, o
reconhecimento da rescisão dos contratos, a determinação para
que se restitua aos autores os valores em função pagos em função
dos negócios, e para que as rés, ainda solidariamente, se
abstenham
de
cobrar
as
prestações
vincendas.
Questão
relacionada ao montante da multa devendo observância ao
decidido em agravo de instrumento antecedente, no qual se
considerou, em princípio, adequado o unitário da cominação e se
assinalou, no entanto, a possibilidade de revisão do montante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256804-72.2020.8.26.0000 - Voto 33379
7
global da multa, se tido como exagerado para as circunstâncias,
no âmbito de eventual execução. Negaram provimento à
apelação. (TJSP;
Apelação Cível
4000356-67.2013.8.26.0002;
Relator (a): Ricardo Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 22/08/2019; Data de Registro:
22/08/2019)

Além disso, a fixação de multa cominatória para hipótese de
descumprimento da ordem judicial, encontra fundamento no art. 537 do CPC.

Art. 537 do CPC: “A multa independe de requerimento da parte e
poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na
fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se
determine prazo razoável para cumprimento do preceito”.

O magistrado possui amplos poderes para impor a aplicação de
multa como meio coercitivo para a concretização da tutela antecipada concedida. É
mecanismo de preservação da autoridade judicial, legalmente previsto.

Sobre as astreintes, a Min. Nancy Andrighi anotou: “O direito
processual civil contemporâneo tem primado pela efetividade, sobretudo no que diz
respeito ao cumprimento das decisões judiciais. Simplificam-se e extinguem-se
categorias, conceitos e procedimentos, para que se dê, em processo de duração
razoável, tudo aquilo que é direito das partes. Por isso, o art. 461, § 5o, do CPC, de
forma bastante didática estabeleceu que 'para a efetivação da tutela específica ou a
obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento,
determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de
atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e
impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de força policial'”.

E prosseguiu: “A multa não é, portanto, um fim em si mesma,
mas meio de coerção para impor ao devedor a prestação originariamente devida. O
valor justo da multa é, portanto, aquele capaz de dobrar a parte renitente, sujeitando-
a aos termos da lei. Justamente aí reside o grande mérito da multa diária: ela se
acumula até que o devedor (sic) se convença da necessidade de obedecer a ordem
judicial” (REsp no 1.022.033/RJ).

No mesmo sentido, precedente do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO
DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. TUTELA
ANTECIPADA. PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA
AGRAVADA NO ROL DE INADIMPLENTES. ART. 14 DO
CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FIXAÇÃO
DE ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CABIMENTO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VALOR DA MULTA DIÁRIA.
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Se a matéria relativa ao
dispositivo tido por violado não foi objeto de decisão por parte
do acórdão recorrido, inviável é o conhecimento do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256804-72.2020.8.26.0000 - Voto 33379
8
especial por ausência de prequestionamento. 2. No que tange ao
cabimento da multa diária (astreintes), a jurisprudência do STJ
é firme no sentido de ser possível a aplicação da referida
penalidade como meio coercitivo para o cumprimento de
obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do art. 461, § 4o, do
Código de Processo Civil. Destarte, pode o juiz impor multa
diária por descumprimento de decisão judicial que determina a
inclusão do nome do agravado em folha de pagamento, com
vistas ao restabelecimento da pensão, situação ora em apreço.
Precedentes. 3. A revisão do valor fixado a título de astreintes só
é cabível em face da exorbitância ou do caráter irrisório do
montante arbitrado, em flagrante ofensa aos princípios da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade.
Todavia,
essa
excepcionalidade não ocorreu no caso em exame, na medida em
que o arbitramento da multa diária, em quinhentos reais (R$
500,00) - em caso de descumprimento de determinação judicial
de não inscrição da ora agravada em cadastro de inadimplentes -
, não se mostra exorbitante, nem desproporcional à obrigação
imposta.
4.
Agravo
regimental
não
provido. (STJ. AgRg no AREsp 47.196/MG, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
27/03/2012, DJe 30/04/2012).

A incidência da multa depende de descumprimento injustificado da
determinação judicial, não sendo caso de imediata incidência.

Nesse cenário, a agravante não tem por que recear a imposição da
multa já que esta, como visto, somente terá incidência para a hipótese de descumprimento
da ordem judicial.

O valor estabelecido para as astreintes, equivalente a R$ 1.000,00
(mil reais) reais, limitado ao valor de R$30.000,00, não se revela desproporcional.

No entanto, a incidência da multa de R$ 1.000,00 (mil reais)
ocorrerá por evento de descumprimento (exigência da prestação do financiamento),
providencia que mantém a autoridade da decisão judicial sem, todavia, ensejar o
enriquecimento sem causa da autora agravada.

Por tais fundamentos, dá-se parcial provimento ao recurso tão
somente para adequar a forma da incidência da multa.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR